Tribunal: TJMT
Processo: 1013772-63.2019.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013772-63.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELANTE), INES IVONE DUARTE - CPF: 589.604.730-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
OBRIGA
ÇÃ
O DE FAZER
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
–
RESPONSABILIDADE SOLID
Á
RIA
LATO SENSU

–

AUS
Ê
NCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGA
ÇÃ
O AO ENTE ESTATAL PELO JU
Í
ZO
A QUO

–
REPERCUSS
Ã
O GERAL NO STF
–
DIREITO
À
SA
Ú
DE
–
DECIS
Ã
O MANTIDA
–
RECURSO N
Ã
O PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a Uni
ã
o, o Estado e os Munic
í
pios s
ã
o respons
á
veis pelo dever de prestar assist
ê
ncia
à
sa
ú
de, o que implica em afirmar que o polo passivo da a
çã
o pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema
Corte, o cumprimento da obriga
çã
o deve ser direcionado de acordo com as regras de reparti
çã
o de compet
ê
ncias, cabendo ao
Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta
complexidade.

3. N
ã
o comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solid
á
ria.

4. Recurso n
ã
o provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAPURAH (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1013772-63.2019.8.11.0002 promovida por
INÊS IVONE DUARTE
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial e confirmou a decisão liminar deferida que determinou aos requeridos o fornecimento de forma gratuita e contínua, até que haja prescrição médica dando alta a paciente, o fármaco ATACAND 16MG, necessário à higidez da autora.

Houve condenação relativa aos honorários advocatícios que serão arbitrados pelo juízo na fase de liquidação de sentença.

A parte apelante aduz que a autora busca a disponibilização de medicamento não inserido na competência do ente público municipal –
assistência básica –
, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências.

Nesses termos, assevera que, nos termos do Enunciado n. 60 da II Jornada de Direito da Saúde realizada pelo CNJ, a responsabilidade solidária dos entes federativos não configura impedimento para que o cumprimento da obrigação obedeça às regras administrativas de repartição de competências, de modo que deve ser flexibilizada a responsabilidade solidária para o município apelante.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, para afastar a responsabilização do Município de Tapurah (MT), com o direcionamento do cumprimento da obrigação exclusivamente ao Estado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 200768194, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo não provimento do recurso de apelação (Id. 202902689).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAPURAH (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1013772-63.2019.8.11.0002 promovida por
INÊS IVONE DUARTE
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial e confirmou a decisão liminar deferida que determinou aos requeridos o fornecimento de forma gratuita e contínua, até que haja prescrição médica dando alta a paciente, o fármaco Atacand 16mg, necessário à higidez da autora.

Houve condenação relativa aos honorários advocatícios que serão arbitrados pelo juízo na fase de liquidação de sentença.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60 -A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016), “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023, Publicado no DJE 30.8.2023). [sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022, Publicado no DJE 15.6.2022). [sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (ii) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese a parte apelante defender que não há obrigação de fornecimento do medicamento ora pleiteado, tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do município apelante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de insumos de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Tapurah (MT), por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024